Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PROVAS SUFICIENTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RÉU CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É formalmente típica a conduta de portar ilegalmente munições de uso permitido, mesmo que desacompanhadas de arma de fogo apta a efetuar disparos. Precedentes.
2. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto quando apesar da pouca quantidade de munição apreendida, o réu não preenche o requisito objetivo do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, haja vista que o réu é multirreincidente e responde a vários processos e é investigado por crimes graves. É materialmente típica a conduta do réu.
3. Há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, tais como auto de apreensão da arma e munição, bem como provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão espontânea do réu.
4. No caso, o juízo afastou a tipicidade em razão de a arma apreendida não ser apta para efetuar disparos, estendendo tal posicionamento para o porte de munições. Todavia, o porte de munições é suficiente para caracterizar o delito previsto no tipo penal do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
5. Condenação com trânsito em julgado posterior por fato anterior ao apurado nos autos, embora não sirva para caracterizar reincidência penal, é suficiente para caracterizar maus antecedentes. Precedentes.
6. Deve prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente. Cabível a aplicação da fração de aumento de 1/5 incidente sobre a pena-base. Precedentes.
7. CONHECIDO E PROVIDO o recurso do Ministério Público para CONDENAR o réu pelo delito de porte ilegal de munição de uso permitido, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, fixados na fração mínima legal.